Tribunal: TJBA
Processo: 8142552-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142552-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: LUCI CLEIDE DE SOUZA FREITAS

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNAÇÃO CLÍNICA PARA OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA (PROGRAMA STOP E MÉTODO RAVENNA). SUPOSTA NATUREZA DE SPA DO ESTABELECIMENTO INDICADO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou a custear tratamento multidisciplinar com internação clínica em favor da autora, portadora de obesidade mórbida grau III, diante da ineficácia de tratamentos ambulatoriais anteriores. A embargante aponta omissão quanto à existência de programa próprio de tratamento na rede credenciada, à alegada natureza de SPA do estabelecimento indicado e à suposta violação ao ato jurídico perfeito, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma específica, as teses relativas à suficiência da rede credenciada, à exclusão contratual de tratamento em SPA e à incidência do princípio do ato jurídico perfeito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de existência de tratamento adequado na rede própria, consignando que os relatórios médicos evidenciaram a ineficácia das abordagens ambulatoriais ofertadas, justificando a necessidade de internação especializada.

4. A alegação de que o estabelecimento possuiria natureza de SPA recreativo foi afastada com base em documentação oficial que o qualifica como clínica especializada regularmente habilitada.

5. A tese de violação ao ato jurídico perfeito foi analisada sob a perspectiva da proteção ao direito fundamental à saúde, reconhecendo-se a abusividade de cláusula restritiva que comprometa tratamento indispensável à preservação da vida e da integridade do beneficiário.

6. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC. Considera-se realizado o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou fundamentadamente as teses suscitadas. É abusiva cláusula contratual de plano de saúde que restrinja tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, quando demonstrada a inadequação da rede credenciada ao caso concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, IV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
n.º
8142552-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
PROMEDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
e parte embargada
LUCI CLEIDE DE SOUZA FREITAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28